Tribunal: TJPA
Processo: 0005110-66.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005110-66.2012.8.14.0301

APELANTE: ANA TEREZA PINHEIRO E SOUZA, JOAO EVANGELISTA DE JESUS E SOUZA, MARIA ANTONIA PINTO CUNS, PAULO HENRIQUE MAIA MONTEIRO, JOSE LUIZ PAIXAO FARIAS, JOAO RONALDO DA SILVA SA, SIDALIA DO AMARAL FERREIRA, JARINA DE NAZARE DA SILVA MOURAO, NAZARE CRISTINA DA SILVA SANTIAGO, MARIA EUGENIA OLIVEIRA RIO BRANCO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido a decisão embargada proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3.
No que tange à postulação do embargante quanto ao prequestionamento, cabe registrar que o novo Diploma processual inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015.

4. Embargos de declaração desprovidos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ANA TEREZA PINHEIRO E SOUZA e OUTROS contra acórdão de minha relatoria,

constante no id. 4293878, que negou provimento ao recurso de apelação, tendo sido a respectiva ementa lavrada nestes termos:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO FUNCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS COM ESTABILDADE EXCEPCIONAL CONFERIDA PELO ART. 19 DO ADCT. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EFETIVIDADE NO CARGO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO NOS MOLDES DO ART. 37 DA CF/88 PARA ALCANÇAR EFETIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO ANTERIOR. PRECEDENTES. PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA APENAS À SERVIDORES EFETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.”

Em suas razões (id. 4293880), os embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao julgamento da causa de pedir da apelação, pois defendem que não foi apreciada a questão sob a ótica de colisão entre os artigos 3º, §§ 1º e 2º da Lei 6.969/2006
versus
o princípio da segurança jurídica, artigo 5º, XXXVI da CF, e proteção à confiança.

Alegam que a decisão considerou de modo errôneo que a questão discutida nos autos diz respeito ao regime jurídico no qual os ora embargantes devem ser enquadrados, visto que a causa de pedir trata acerca do direito de os embargantes integrarem o Plano de Carreiras Instituído pelo TJ por meio da Lei 6.969/2006, sendo que, mesmo após a Constituição Federal de 1988, o TJPA sempre assegurou-lhes todos os direitos e deveres pertencentes aos servidores efetivos e estáveis.

Explicam que com base no princípio da segurança jurídica e seu corolário, bem como no princípio da proteção à confiança, foi que pleiteiam o direito de integrar o plano de carreiras instituído pelo TJPA através da Lei 6.969/2006, vez que são os servidores mais antigos deste órgão e que o direito à progressão funcional sempre lhes foi amplamente reconhecido, mesmo após a Constituição Federal de 1988.

Ao final, frisam que, apesar de todos os precedentes jurisprudenciais que invocaram se coadunarem com o caso
,
não foram considerados pela decisão embargada, caracterizando omissão quanto à arguição de inconstitucionalidade incidental do art. 3º, §§ 1º e 2º da Lei 6.969/2006, violando expressamente a constituição federal em seu artigo 29, assim como omissão quanto à violação ao artigo 35 da Lei 5.810/94, que assegura o direito de promoção aos servidores estaduais estáveis.

Requerem total provimento do recurso para que sejam supridas as omissões apontadas no acórdão embargado, conferindo-lhe efeito modificativo, prequestionando as matérias constitucionais e legais arguidas.

Em suas contrarrazões (Id. 4421679), o Estado do Pará refuta as razões recursais em todos os seus termos, requerendo que seja negado provimento aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelos recorrentes no julgado impugnado.

Com efeito, de acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, até mesmo porque a questão acerca do direito à progressão funcional de servidor estável em razão da estabilidade extraordinária reconhecida pelo art. 19 do ADCT, mas não efetivo, já foi objeto de decisão do STF, que entendeu como inconstitucional as normas estaduais que ampliam a exceção à regra de concurso público para o ingresso no serviço público estabelecida no ADCT.

Assim, considerando que o acórdão embargado analisou de forma pormenorizada esse ponto, não há que se falar em omissão em relação à alegada inconstitucional incidental, na medida em que o STF, conforme frisado, já possui entendimento pacificado a respeito da matéria, firmando-o por meio do julgamento do ARE 1306505 que, em sede de repercussão geral, assentou a seguinte tese:

“Tema 1157:
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014).”

No que diz respeito à alegada omissão acerca da suposta violação à segurança jurídica, também não vislumbro o vício apontado, dado que o acórdão embargado ressaltou de forma expressa que não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico no caso da estabilidade excepcional.

Assim, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelos embargantes.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelos embargantes não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023